Tribunal: TJMT
Processo: 0006927-87.2011.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-15
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006927-87.2011.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CEZO OLAVO DE ARRUDA JUNIOR - CPF: 691.252.951-87 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ANA MARIA MARTINS - CPF: 265.957.611-49 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PATRICIA DOURADO NEVES - CPF: 570.954.931-20 (VÍTIMA), JORGE LUIZ DE ASSIS BASTOS (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO ROSA FLUCH (TERCEIRO INTERESSADO), ADELIANA CRISTIANA SIQUEIRA SANTOS (VÍTIMA), ADEMILDES ARAUJO DE SIQUEIRA (VÍTIMA), Núcleo Criminal da Defensoria Pública de Cuiabá (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 157,
§ 2.º, I, [EMPREGO DE ARMA DE FOGO – REDAÇÃO ANTIGA] e II [CONCURSO DE PESSOAS],

DO CÓDIGO PENAL –
RECURSO DA DEFESA
–
1.
ABSOLVIÇÃO
POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA OU ATIPICIDADE DA CONDUTA OU
POR AUSÊNCIA DE PROVA DO ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO PENAL – NÃO CABIMENTO – PROVAS ORAIS DEMONSTRANDO O
ANIMUS FURANDI
DO AGENTE –
AUTORIA COMPROVADA POR MEIO DA ‘DELAÇÃO’ DOS CORRÉUS, DOS DEPOIMENTOS JUDICIAIS DOS POLICIAIS MILITARES E DAS VÍTIMAS –
2.

RECONHECIMENTO DO
CONCURSO FORMAL
EM RELAÇÃO A APENAS QUATRO VÍTIMAS – ALEGADA CONFUSÃO DE PATRIMÔNIO (PROPRIETÁRIO X ESTABELECIMENTO COMERCIAL)
– INOCORRÊNCIA –
LESÃO A PATRIMÔNIOS DE CINCO VÍTIMAS DISTINTAS MEDIANTE UMA SÓ AÇÃO
–
3.
PREQUESTIONAMENTO – APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 –

Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas
por
atipicidade
da conduta
,
quando o elemento subjetivo do tipo de
roubo
, ou seja, o
dolo
aliado ao especial fim de agir, é comprovado por meio dos relatos judiciais
dos codenunciados, além dos depoimentos dos policiais militares que participaram das diligências
, os quais revelam ser o insurgente o mentor da ação, o responsável por vigiar a cena do crime e dar agilidade à fuga no seu veículo;

2 –

Praticado o crime de roubo em um mesmo contexto fático, mediante uma só ação, contra vítimas diferentes, lesionando-se patrimônios distintos, tem-se configurado o concurso formal de crimes. Além disso,
“Não há falar em crime único quando, em um mesmo contexto fático, são subtraídos bens pertencentes a pessoas diferentes, ainda que uma delas seja pessoa jurídica, como no presente caso, em que foi atingido o patrimônio de duas vítimas (funcionário e estabelecimento comercial), incidindo, na espécie, a regra prevista no art. 70, primeira parte, do CP
. (AgRg no REsp n. 1.992.665/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 13/6/2022);

3 –
A título de prequestionamento, restam integrados à fundamentação deste aresto os dispositivos legais relacionados às matérias ora debatidas.

Apelo conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE

CEZO OLAVO DE ARRUDA JÚNIOR

APELADO

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
CEZO OLAVO DE ARRUDA JÚNIOR

contra a r. sentença proferida pelo NAE – Núcleo de Atuação Estratégica da Corregedoria Geral de Justiça, nos autos da ação penal n.º 0006927-87.2011.8.11.0042, em que o réu foi
condenado
à pena privativa de liberdade de
07 (sete) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de 17 (dezessete) dias-multa, unitariamente arbitrados na mínima fração legal, pela prática
pela prática do crime previsto no art. 157,
§ 2.º, incisos I e II c/c art. 29 c/c art. 70 [por cinco vezes],

do Código Penal.

Nas razões recursais disponíveis no ID
168485735
, o recorrente almeja
a absolvição do crime que lhe foi atribuído
, com fulcro no art. 386, inc. VII, do Código de Processo Penal e no
aforismo
in dubio pro reo
ou por
atipicidade da conduta
, em razão da ausência do elemento subjetivo do tipo penal. Subsidiariamente, requer a
alteração da fração de aumento referente ao concurso formal
, para que seja aplicada a de 1/4 (um quarto), ao argumento de que foram atingidas apenas quatro vítimas, pois
“a Sra. Ana Maria Martins é a dona da empresa Paiol Alimentos. Sendo assim, o patrimônio atingido pela subtração foi o mesmo, qual seja, o da proprietária”
(sic); ao que agrega, por fim, o prequestionamento da matéria ora debatida.

Nas contrarrazões respectivas, vistas no ID
168485742,
o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e pugna pelo desprovimento do apelo.

A i. Procuradoria-Geral de Justiça, por sua vez, no parecer de ID 176332153, opina pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso defensivo.

É o relatório.

À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data,
intime-se a Defensoria Pública do Estado, n
a forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Inicialmente, reconheço que o recurso em apreço é tempestivo, fora interposto por quem tinha legitimidade para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se adequada e necessária para se atingir o fim almejado, pelo que
CONHEÇO

do apelo manejado pela i. Defesa, uma vez presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Verte dos autos que a denúncia ressaiu julgada procedente, sendo o réu
CEZO OLAVO DE ARRUDA JÚNIOR

condenado
pela prática do
crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas
,
pois, na data de
10/11/2009
, por volta das 17h30, no interior da Loja Paiol Alimentos, situada no bairro Porto, nesta Capital, com unidade de desígnios com os comparsas
Renato Rosa Fluch
e
Jorge Luiz de Assis Bastos
, subtraiu para si
“- uma corrente e a quantia em dinheiro de R$20,00 (vinte reais) pertencente a vítima PATRICIA DOURADO NEVES. – a quantia em dinheiro de R$571,15 (quinhentos e setenta e um reais e quinze centavos) pertencente a empresa-vítima PAIOL ALIMENTOS. – 02 aparelhos celulares pertencentes a vítima ANA MARIA MARTINS. – a quantia em dinheiro de R$13,00 (treze reais) pertencente a vítima ADEMILDES ARAÚJO SIQUEIRA. – a quantia de R$10,00 (dez reais) e um aparelho celular de propriedade da vítima ADELIANA CRISTINA SIQUEIRA SANTOS”
(sic).

Nos termos narrados na exordial acusatória, os comparsas
Renato
e
Jorge Luiz
adentraram o citado estabelecimento comercial e anunciaram o assalto, mediante grave ameaça exercida pelo emprego de armas de fogo [calibres .357 e .38, devidamente municiadas]. Apurou-se que o ora recorrente agiu como mentor e partícipe do assalto porque inicialmente convidou os codenunciados para executarem o crime contra o patrimônio e, durante ação delitiva, permaneceu em uma via pública, nas proximidades, com o veículo Fiat Palio Weekend, dando cobertura aos comparsas.

Segundo a incoativa, os coacusados
Renato
e
Jorge Luiz,
após a subtração dos mencionados bens móveis das vítimas, entraram no automóvel conduzido por
CEZO OLAVO
e foragiram do local, todavia, a Polícia Militar foi acionada e deteve os acusados em flagrante delito. [Denúncia, ID 136372651, págs. 1-5].

Cumpre registrar que
RENATO ROSA FLUCH
e
JORGE LUIZ DE ASSIS BASTOS
foram condenados à idêntica pena privativa de liberdade de
07 (sete) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de 17 (dezessete) dias-multa, unitariamente arbitrados na mínima fração legal, pela prática, por parte de ambos, da conduta tipificada no art. 157, §2.º, incisos I e II, c/c art. 70, ambos do Código Penal, nos autos principais
n.º 19991-38.2009.811.0042 – código 150757
– Quarta Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Contextualizado o fato, passa-se à análise das pretensões recursais.

1 –

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA OU
POR ATIPICIDADE DA CONDUTA:

Como primeira vertente recursal, o apelante vindica a sua absolvição
ao argumento de que
as provas revelaram-se insuficientes para corroborar a versão acusatória e que
não possuía a intenção de perpetrar qualquer delito patrimonial, tanto era assim que não portou arma, tampouco exerceu atos de violência e/ou grave ameaça contra os ofendidos,
“apenas foi inserido dentro desse contexto por permitir a entrada de duas pessoas num contexto de carona amigável”
(sic).

Todavia, a par do esforço defensivo em colacionar argumentos idôneos para reformar a r. sentença, da detida análise do caderno processual,
melhor sorte não lhe assiste.

Como é cediço, a comprovação do elemento subjetivo do agente é tarefa árdua, uma vez que ligado à sua consciência e ao seu foro íntimo. E, justamente diante da dificuldade apresentada
, na medida em que
nem sempre o julgador estará diante de uma prova direta, objetiva e concreta
, é que lhe compete analisar, com sensibilidade e justeza, todas as circunstâncias que envolveram o fato imputado ao agente na exordial acusatória
, buscando elementos e evidências indiretas e relacionadas ao delito imputado, a fim de aferir a real intenção do agente.

A respeito do tema, o doutrinador Eugênio Pacelli, com a clareza que lhe é peculiar, esclarece que há autorização para o uso de indícios como meio de prova para uma das elementares do crime, quando se está a falar do elemento subjetivo do acusado, uma vez que não há como se ter a certeza visual nem há como se reconstruir materialmente algo que é puramente intelectual,
in verbis
:

“
Em relação especificamente à prova da existência do
dolo,
bem como de alguns elementos subjetivos do injusto (elementos subjetivos do tipo, já impregnado pela ilicitude), é preciso uma boa dose de cautela. E isso ocorre porque
a matéria localiza-se no mundo das intenções
, em que não é possível uma abordagem mais segura.

Por isso a
prova do dolo
(também chamada de dolo genérico) e dos elementos subjetivos do tipo (conhecidos como dolo específico) são aferidas
pela via do conhecimento dedutivo
,
a partir do exame de todas as circunstâncias já devidamente provadas e utilizando-se como critério de referência as regras da experiência comum do que ordinariamente acontece
.
É a via da racionalidade
.
Assim, quem desfere três tiros na direção de alguém, em regra, quer produzir ou aceita o risco de produzir o resultado morte
. Não se irá cogitar, em princípio, da conduta imprudente ou de conduta negligente, que caracterizam o delito culposo”
(OLIVEIRA, Eugênio Pacelli. Curso de Processo penal. 16 ed. São Paulo: Atlas, 2012. p. 325-326) – destaquei.

No caso concreto, vislumbra-se que o apelante
CEZO OLAVO DE ARRUDA JÚNIOR
, ao ser inquirido em juízo, afirmou que no fatídico dia estava trabalhando em uma empresa de móveis e um dos seus equipamentos estava com problema, motivo pelo qual se deslocou até a empresa “Comercial Silva” para comprar a bateria necessária, ressaltando que estava conduzindo seu veículo adesivado com o logotipo da sua empresa de refrigeração; e quando foi entrar no automóvel, o corréu
José Luiz
, conhecido como “Careca”, seu vizinho de bairro, lhe cumprimentou e pediu uma carona.

Acrescentou que nesse momento não visualizou os corréus com nada nas mãos, sequer com armamentos, destacando que “Careca” estava de bermuda, chinelo e boné. Disse que iniciou o trajeto e apenas avistou as armas quando foram abordados pelos policiais, destacando que não teve qualquer envolvimento com o assalto, inclusive os dois suspeitos disseram isso à guarnição. [Relatório de mídias, ID 136372654].

Nota-se que o apelante almejou desvencilhar-se do conhecimento prévio acerca da intenção delituosa dos coacusados, bem como da possível adesão à conduta daqueles, colocando-se, em verdade, na posição de vítima da ‘ardilosa’ atuação dos corréus, que lhe solicitaram carona após o cometimento do crime patrimonial e de forma amigável permitiu a entrada deles no seu veículo.

Contudo, a versão do recorrente revela-se isolada e em dissonância com o acervo probatório amealhado nos autos, em especial com a narrativa judicial do coacusado
Jorge Luiz de Assis Bastos
, vulgo “Careca”, da qual se evidencia que, no dia do fato estava na companhia de
Renato
, quando foi abordado por
CEZO OLAVO
– seu conhecido do bairro, o qual lhe convidou para a prática delitiva, detalhando sobre o local a ser subtraído; assim, ambos aceitaram e adentraram no veículo; e, já na empresa, subtraiu os bens na companhia de
Renato
. Discorreu que quando o trio se encontrava no CISC Verdão,
CEZO
pediu para que não lhe incriminasse e em contrapartida, por possuir mais condições financeiras, ajudaria os comparsas na prisão, contudo, isso não aconteceu,
ele não arrumou advogado, muito menos prestou auxílio aos seus familiares.

O codenunciado continuou seu relato aduzindo que uma das armas foi oferecida pelo acusado
CEZO OLAVO
e a outra arma pegou emprestado com o “
Jean Pierre
”, morador do bairro Santa Isabel. Acrescentou, ao final, que os itens subtraídos foram recuperados pelos policiais no momento da abordagem. [Relatório de mídias, ID 136372655, pág. 1].

Na mesma toada, o corréu
Renato Rosa Fluch
, em juízo, afirmou que conhecia o coacusado
Jorge Luiz
há aproximadamente oito meses e que os dois praticaram o assalto, bem como estavam armados (calibres .357 e .38). Disse que
Jorge Luiz
que lhe convidou para praticar o assalto e ainda lhe informou que um rapaz, em um veículo Pálio Weekend, estaria aguardando nas proximidades para auxiliar na fuga. Ressaltou que não conhecia
CEZO
antes dos fatos e, sobre a divisão dos itens subtraídos, aduziu que não tinha conhecimento do que o ora recorrente e
Jorge Luiz
combinaram.

Destacou que na delegacia afirmou que
CEZO
não tinha participação no assalto, porque ele havia lhe prometido ajuda, caso o inocentassem, o que não aconteceu. Por derradeiro, pontuou que desde o bairro Santa Isabel, vieram no veículo do

ora recorrente, o qual os deixou no local dos fatos e os aguardou nas proximidades. [Relatório de mídias, ID 136372655, pág. 1].

Sem dúvidas, os depoimentos dos corréus já seriam suficientes para demonstrar a intenção do apelante em perpetrar o delito de roubo, mas, corroborando-os, destacam-se ainda os relatos judiciais dos policiais militares
Daniel André
e
Aderlan Ferreira
; além das declarações das vítimas.

Segundo os agentes de segurança pública, naquele dia estavam realizando patrulhamento ciclístico quando foram avisados – via CIOSP – sobre a ocorrência de um assalto; assim, visualizaram dois elementos correndo, entrando na rua lateral da empresa Paiol e indo em direção ao Banco Bradesco, subindo a avenida XV de novembro e foragindo em um veículo Pálio cor branca. Ato contínuo, seguiram o acompanhamento, e o
PM Aderlan
logrou êxito em abordar o veículo e os acusados. Disseram ainda que o veículo estava adesivado com logotipo de empresa de refrigeração e no seu interior havia ferramentas. Ambos disseram que o condutor, ora recorrente, no momento da abordagem negou envolvimento com o assalto.

O agente público
Aderlan
(responsável pela abordagem dos suspeitos) acrescentou que a
res furtiva
foi apreendida no automóvel, inclusive dois elementos estavam armados e, embora o condutor tenha negado participação no ilícito, posteriormente restou demonstrado que estavam em conluio, ficaram “
cochichando
” durante o trajeto até a delegacia, demonstrando intimidade, aliás, além da relação de proximidade, todos residiam no mesmo bairro.

[
Relatórios de mídias, IDs 136372653 e 136372654].

Oportuno frisar que o fato de as testemunhas em questão se tratarem dos policiais que diligenciaram na ocorrência não afasta a credibilidade ou a idoneidade de suas declarações, tampouco elide o valor probatório dos relatos judiciais, máxime quando estão em consonância com as demais provas dos autos e inexiste qualquer indício de que aos agentes de segurança pública interessaria implicar gratuita e injustificadamente o réu no delito.

Sobre o tema, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.º 08
, que dispõe,
in verbis
,
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

P
or apego à clareza, em juízo, faço constar que a vítima
Ademildes Araújo Siqueira
relatou que teve subtraída uma pequena
bolsa de portar moedas
, contendo aproximadamente
R$ 13,00 (treze reais)
e a vítima
Patrícia Dourado Neves
narrou que lhe foram subtraídas uma
corrente que vestia no pescoço e a quantia de R$ 20,00 (vinte reais)
, ao passo que a vítima
Jakslaine Ribeiro Costa
descreveu que teve subtraídos uma
corrente de ouro e o seu celular
, enquanto que a vítima
Ana Maria Martins
aduziu que lhe foi subtraído o
seu aparelho de telefone celular
e, do caixa do seu estabelecimento comercial, foram assenhorados
cerca de R$ 500,00 (quinhentos reais)
. [
Relatório de mídias, ID 136372655, págs. 1-2].

Quanto à quinta vítima,
Adelina Cristiana Siqueira Santos
, embora não tenha prestado depoimento em juízo, certo é que esta se trata da filha da vítima
Ademildes Araújo Siqueira
, a qual confirmou à autoridade judiciária, durante a solenidade, portanto, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que um dos agentes
“retornou,
foi na bolsa da minha filha e pegou o celular
, tinha
dez reais também
,
pegou
”.
(ID 136372655, pág. 2) – Sublinhei.

Percebe-se, nesse cenário, que o apelante
, além de ter sido o responsável por convidar os coacusados para a prática delituosa, dirigiu toda a ação ilícita, aderindo à conduta violenta perpetrada pelos corréus, bem como dela obteve lucro,
não
havendo que se falar em absolvição por ausência de prova da autoria delitiva ou do elemento subjetivo do tipo penal.

A propósito, outro não é o entendimento desta eg. Corte,
in verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E EM CONCURSO DE PESSOAS [ART. 157, §2º, I E II (ANTIGA REDAÇÃO), DO CÓDIGO PENAL]
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
ALMEJADA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – INOCORRÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS PELO CONJUNTO PROBATÓRIO – DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS, IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE E DEPOIMENTOS EXTRAJUDICIAIS DE TESTEMUNHAS
– (...) – RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NA CONHECIDA, PROVIDO PARCIALMENTE, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
. A negativa de autoria, dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, não pode ser considerada para fins de absolvição, máxime quando a prática do roubo está demonstrada na farta prova produzida nos autos
. (...)”.
(N.U 0003950-30.2017.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/04/2023, Publicado no DJE 27/04/2023) - Destaquei.

“
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO (EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS)
E CORRUPÇÃO DE MENORES – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1)
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – AUSÊNCIA DE LIAME SUBJETIVO - IMPOSSIBILIDADE - CONJUNTO PROBATÓRIO COESO DEMONSTRANDO O ANIMUS FURANDI DO AGENTE
– 2) (...) – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1) Inviável o acolhimento de pleito absolutório por atipicidade da conduta, quando o elemento subjetivo do tipo de roubo, ou seja, o dolo aliado ao especial fim de agir, é comprovado por meio dos relatos judiciais da vítima e do inimputável atuante na empreitada criminosa, os quais revelam a participação efetiva e eficaz do apelante
. 2(...)”.
(N.U 0000397-15.2016.8.11.0035, , JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 13/02/2019, Publicado no DJE 25/02/2019) – Destaquei.

Diante desse cenário, tenho como certa a materialidade e autoria do delito, o que impede o acolhimento do pleito absolutório por insuficiência probatória ou por atipicidade da conduta (ausência de dolo).

2 –

DA REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO DE PENA DERIVADA DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES:

No contexto das suas respectivas razões recursais, o apelante pleiteia o reconhecimento do concurso formal em relação a apenas quatro vítimas, sob a alegação de confusão de patrimônio entre a proprietária e o estabelecimento comercial.

A título de contextualização, transcrevo o trecho pertinente da sentença,
in verbis:

“Estando, porém, presentes os requisitos do art. 70 do CPB, forçoso reconhecer o CONCURSO FORMAL e, assim, considerando a prática de infrações penais contra
cinco patrimônios distintos
, aumenta-se a pena em 1/3(um terço) para fixá-la de forma definitiva em 07(sete) anos e 01(um) mês e 10(dez) dias de reclusão...”
– ID 136372660, págs. 2-3.

No caso concreto, como discorrido no ITEM I deste voto, a vítima
Ana Maria Martins
afirmou em juízo que, na data do fato, foi subtraído seu aparelho celular e, do caixa do seu estabelecimento comercial (Paiol Alimentos), a quantia aproximada de quinhentos reais.

Em sendo assim,
a pretensão defensiva não faz jus à acolhida
, pois, por meio de uma única conduta, o recorrente e os corréus ocasionaram prejuízos patrimoniais ao estabelecimento comercial e à proprietária dessa loja (ponto de irresignação da defesa), além de outras vítimas (clientes da empresa), o que atrai o reconhecimento do
concurso formal próprio homogêneo de delitos
, previsto no art. 70,
caput
, primeira parte, do Código Penal.

Acerca da temática, este eg. Tribunal já assentiu que:
“(...) Incide em concurso formal de crimes o agente que, mediante uma só ação, pratica roubo contra vítimas diferentes, haja vista a vulneração de patrimônios distintos.
Mostra-se incontroverso nos autos que houve efetiva lesão a esferas patrimoniais diferentes (pessoa física e jurídica)
”.
(N.U 1013444-89.2022.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 26/04/2023, Publicado no DJE 02/05/2023) – destaquei.

Nesse sentido, o Enunciado Orientativo n.º 34 da TCCR/TJMT assevera que
“(...)
Praticado o crime de roubo em um mesmo contexto fático, mediante uma só ação, contra vítimas diferentes, tem-se configurado o concurso formal de crimes
”
.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE n.º 9998, de 11/04/2017)

Destarte,
mantêm-se
incólumes o concurso formal de crimes e o coeficiente dele advindo, por ser adequado ao quantitativo de vítimas atingidas – 05 (cinco) – pela ação delituosa. (vide Enunciado Orientativo nº. 35 da TCCR/TJMT).

3 –
DO PREQUESTIONAMENTO:

No contexto das razões recursais, o apelante prequestiona
“(...)a) Artigo 155 do CPP; b) Artigo 157 do CP; c) Art. 4º, §16 da Lei das Organizações Criminosas - Lei nº 12.850/13; d) princípio do contraditório (art. 5°, LV, da CF); e) artigo 70 do CP.”
(ID 168485735, pág. 15).

A título de prequestionamento, destaco que, “(...)
Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
”. (TJMT, N.U 0023129-32.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021).

Logo, verifico que
toda a matéria constitucional, infraconstitucional, doutrinária e jurisprudencial colacionada no apelo foi
observada e integrada à fundamentação deste voto, fica, pois prequestionada.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto, conheço e
NEGO
PROVIMENTO
ao apelo interposto pelo recorrente
CEZO OLAVO DE ARRUDA JÚNIOR
, permanecendo incólume a
r. sentença proferida pelo d. Juízo da 3.ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá - MT, nos autos da ação penal n.º
0006927-87.2011.8.11.0042.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/11/2023